Tribunal: TJES
Processo: 0007315-49.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007315-49.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE QUINTINO FRANCO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR, ORA APELANTE, N
ÃO SE DESINCUMBIU DO
SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que
o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório,
de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007315-49.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE QUINTINO FRANCO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, ANGELICA PORCARI DUTRA PRUCOLI - ES29921-A

VOTO

Na origem,
Wallace Quintino Franco
narrou que celebrou com a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A acordo de parcelamento do débito pretérito, porém, em razão de problemas financeiros, deixou de quitar algumas das prestações. Solicitou que os valores referentes à dívida pretérita fossem cobrados em boleto separado, diferente daquele em que era feita a cobrança relativa ao uso ordinário do serviço de energia, mas teve seu pedido negado.

O magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

Consta das razões recursais
, em síntese,
que a contestação apresentada pela contraparte não impugnou especificamente os pontos da inicial, além de o consumidor ser parte hipossuficiente na demanda.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que
o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório,
de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito,
em que pese a inversão do ônus da prova, deve o autor comprovar, ainda que minimamente, as suas alegações autorais, razão pela qual a improcedência dos pedidos inciais é medida que se impõe.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“
Em que pese ter sido concedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC em favor do requerente, este não está dispensado de comprovar os fatos alegados, por meio das provas que estejam em seu poder ou daquelas possíveis ao seu alcance. [...].

A ausência de elementos que comprovem a cobrança conjunta dos valores atuais e dos valores pretéritos dá azo ao indeferimento do pedido autoral, pois não restou comprovado a prática de qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida.

[...]

Contudo, ressalte-se, o requerente não comprovou que foi feita a cobrança conjunta do consumo mensal de energia junto dos valores que foram renegociados, não tendo colacionado sequer uma fatura atestando a conduta imputada a requerida. [...]
”.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já arbitrados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.